Tribunal: TJSP
Processo: 1004104-35.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo - Empréstimo consignado – Limitação dos descontos (em folha de pagamento e/ou em conta corrente) dos valores das prestações do mútuo a 30% dos vencimentos líquidos da autora - Admissibilidade – Aplicação do limite de 30% consolidado na jurisprudência – Sentença mantida neste item - Limitação que não torna inexigível o restante da dívida, podendo o Banco cobrar o

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo - Empréstimo consignado – Limitação dos descontos (em folha de pagamento e/ou em conta corrente) dos valores das prestações do mútuo a 30% dos vencimentos líquidos da autora - Admissibilidade – Aplicação do limite de 30% consolidado na jurisprudência – Sentença mantida neste item - Limitação que não torna inexigível o restante da dívida, podendo o Banco cobrar o crédito que sobejar como lhe for mais conveniente – Sentença reformada para afastar a determinação de recálculo das prestações mensais e de reescalonamento do prazo de pagamento -= Manutenção da procedência desta ação de obrigação de fazer – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004104-35.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelada JANE FERREIRA
PONTES APARCANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004104-35.2019.8.26.0266 -Voto no
2
VOTO No: 44903
APEL.No: 1004104-35.2019.8.26.0266
COMARCA: Itanhaém
APTE. : Banco do Brasil S/A
APDA. : Jane Ferreira Pontes Aparcana (Justiça Gratuita)
SENTENÇA DO JUIZ: Jamil Chaim Alves
CONTRATO
BANCÁRIO

Mútuo
-
Empréstimo consignado
Limitação dos
descontos (em folha de pagamento e/ou em
conta corrente) dos valores das prestações do
mútuo a 30% dos vencimentos líquidos da
autora - Admissibilidade Aplicação do limite
de 30% consolidado na jurisprudência

Sentença mantida neste item - Limitação que
não torna inexigível o restante da dívida,
podendo o Banco cobrar o crédito que sobejar
como lhe for mais conveniente
Sentença
reformada para afastar a determinação de
recálculo
das
prestações
mensais
e
de
reescalonamento do prazo de pagamento -=
Manutenção da procedência desta ação de
obrigação de fazer
Sentença parcialmente
reformada Recurso provido em parte.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação e limitou os descontos (em folha de pagamento e
em conta corrente da autora) dos valores das prestações dos mútuos até o
máximo de 30% dos seus rendimentos líquidos, condenando o Banco-
réu (ora apelante) ao recálculo das prestações mensais e ao
reescalonamento do prazo de pagamento dos mútuos de forma a resultar
em número de parcelas suficientes à quitação integral dos contratos,
mantendo-se os juros remuneratórios previamente pactuados e as demais
condições contratuais, sob pena de pagamento multa de R$ 300,00 a
cada ato de descumprimento; sucumbente, o Banco foi condenado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004104-35.2019.8.26.0266 -Voto no
3
pagar as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em
R$ 2.000,00.
Sustenta o recorrente que os descontos das prestações
do mútuo não são abusivos, devendo prevalecer o “pacta sunt servanda”.
Alega que ainda que a limitação dos descontos, ainda que admitida, não
pode afetar o seu direito à cobrança do valor remanescente do débito.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2. Conquanto a cláusula que autoriza os descontos de
prestações em folha de pagamento e/ou conta corrente não possa ser
considerada excessivamente onerosa e nem desrespeitosa ao CDC, a
limitação a 30% dos ganhos do mutuário é admitida consoante
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"BANCO. Cobrança. Apropriação de depósitos do
devedor. O banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos
feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de
débito decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula
permissiva no contrato de adesão. Recurso conhecido e provido" (cf.
REsp 492.777/RS, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a T., j. em
05-6-2003, DJ 01-9-2003 p. 298).
“DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LIMITE DE
30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1. O decisum vergastado, ao
estabelecer o limite de desconto consignado em 70% (setenta por cento)
do valor bruto do vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ,
no sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público. 2. Os descontos de
empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30%
(trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do
princípio da razoabilidade. 3. Agravo Regimental não provido” (cf.
AgRg. no REsp. no 1414115/RS, rel. Min. Herman Benjamim, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004104-35.2019.8.26.0266 -Voto no
4
15-5-2014).
“DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
CONSIGNAÇÃO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
LIMITE
DE
30%.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo em vista o
caráter alimentar dos vencimentos e o princípio da razoabilidade,
mostram-se excessivos, na hipótese, os descontos referentes às
consignações em folha de pagamento em valor equivalente a 50% da
remuneração líquida do recorrente, de modo que lhe assiste razão em
buscar a limitação de tais descontos em 30%, o que assegura tanto o
adimplemento das dívidas como o sustento de sua família. 2. Recurso
ordinário provido.” (cf. RMS 21.380/MT, rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, 5a T., j. em 30-8-2007).
Não obstante a autorização expressa da mutuária, o
desconto dos valores das prestações em folha de pagamento, não pode
comprometer a sua subsistência, como decorrência do princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana, da regra (também
constitucional) de proteção salarial (artigo 7o, inciso X, da Constituição
Federal) e, ainda, dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
E a devedora, ainda que ciente de que, ao realizar o
mútuo (na modalidade “empréstimo consignado”), poderia submeter-se
ao comprometimento financeiro básico de sua sobrevivência, caberia o
Banco, antes de conceder-lhe o crédito, avaliar previamente a
capacidade econômica de quem assumiria as obrigações do
pagamento das parcelas mensais.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de São
Paulo é majoritária neste sentido, como se vê dos seguintes precedentes:
“TUTELA DE URGÊNCIA - Limitação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004104-35.2019.8.26.0266 -Voto no
5
descontos em conta corrente e folha de pagamento de empréstimo
consignado em 30% dos vencimentos líquidos da autora

Admissibilidade Determinação que observa o limite consolidado na
jurisprudência A redução atual dos vencimentos da autora em relação
aos da época da contratação, o que acarretou a redução da margem
consignável, é risco inerente à modalidade de pagamento pactuada, risco
a ser suportado pelo Banco-agravante, pois o objetivo da limitação é a
preservação da disponibilidade da verba alimentar num patamar
condigno com o sustento da autora-agravada e de sua família -
Decisão
mantida

Recurso
desprovido”
(cf.
A.
I.
no
2115709-25.2018.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara
de Direito Privado).
“Agravo de Instrumento- Ação ordinária de revisão
de contrato de empréstimo c. c. nulidade de cláusulas contratuais-
Pretensão à suspensão de desconto em conta corrente de parcelas de
amortização em percentual acima do permitido legalmente e à devolução
dos valores debitados indevidamente desde a data da propositura da ação
- Ilegalidade do desconto em conta corrente - Sustação de desconto em
conta corrente, limitação da consignação pactuada em folha a 30% da
remuneração disponível e estorno de valores debitados acima do limite
legal- Incidência das Leis nos. 10.820/03, 10.953/04, 8.112/90 e dos
Decretos Federais nos. 4.840/03 e 6.574/08- Necessidade de inibição de
iminente dano irreparável - Artigos 7o, X, da CF, 649, IV , do CPC e 51,
IV e XV, do CDC
'Fumus boni iuris' e 'periculum in mora'
evidenciados - Devolução ordenada das importâncias descontadas
acima de 30% dos vencimentos líquidos percebidos - Recurso
provido” (cf. A. I. no 7.394.122-7, rel. Des. Correia Lima, 20a Câmara
de Direito Privado).
“PENHORA ON-LINE. INCIDÊNCIA SOBRE
PROVENTOS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. NECESSIDADE
DE
SE
ELIDIR
CAPACIDADE
DOS
RENDIMENTOS
DO
DEVEDOR. 1. Embora o art. 649, IV, do CPC, reze ser absolutamente
impenhorável os proventos como o salário e outros rendimentos, a
interpretação literal desse dispositivo deve ser mitigada. 2. Em casos em
que se observe que o rendimento do devedor pode fazer frente ao
pagamento de suas despesas básicas e ainda suportar pagamento,
ainda que parcial, de sua dívida para com o credor, deve-se buscar o
prevalecimento do princípio da efetividade. 3. No caso, houve prova
de que o percentual de 30% a ser constrito causaria danos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004104-35.2019.8.26.0266 -Voto no
6
sobrevivência do réu. Recurso não provido.” (cf. A. I. no 0147588-
94.2012.8.26.0000, rel. Des. Melo Colombi, 14a Câmara de Direito
Privado).
“Revisão de contrato bancário. Dívida relacionada a
empréstimo consignado. Descontos efetuados em conta corrente,
mantida junto à instituição financeira, destinada ao recebimento dos
salários do agravante. Insurgência em face da decisão que,
concedendo a tutela antecipada, limitou os descontos a 30% do
vencimento bruto. Decisão alterada para limitar os descontos na
aludida fração, entretanto, sobre os vencimentos líquidos do
agravante. Inteligência do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo
Civil.
Recurso
parcialmente
provido”
(cf.
A.
I.
no
20044791720148260000, rel. Des. Sérgio Rui), 21a Câmara de Direito
Privado).
“No caso concreto, a limitação dos descontos a
30% dos vencimentos melhor atende às necessidades do autor, que,
embora tivesse ciência dos valores das prestações quando da
contratação, não poderá honrar com a contratação nos mo?ldes
iniciais sob pena de colocar em risco a sua sobrevivência e a de sua
família” (cf. 1002231-90.2017.8.26.0097, rel. Des. Décio Rodrigues,
21a Câmara de Direito Privado).
Assim, subsiste a sentença que determinou a
limitação daqueles descontos a 30% dos vencimentos líquidos da autora
(valor total bruto a receber, deduzidos os descontos obrigatórios, o da
contribuição previdenciária e o do imposto de renda).
Tal limitação não torna inexigível o restante da
dívida, cabendo ao credor valer-se dos meios próprios para obter a
satisfação de seu crédito, calculando o que deve ser descontado do
salário (em conta corrente e/ou folha de pagamento, dentro daquele
limite) e cobrar o crédito que sobejar como for mais conveniente aos
seus interesses.
Assim, a sentença recorrida é reformada somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004104-35.2019.8.26.0266 -Voto no
7
para afastar a determinação de recálculo das prestações mensais e de
reescalonamento do prazo de pagamento dos mútuos.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator